Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-44.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-44.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ELIZA APARECIDA FAGUNDES PROFETA - CPF: 004.063.271-73 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (LITISCONSORTES), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1001108-44.2025.8.11.9005.

Impetrante:

ELIZA APARECIDA FAGUNDES PROFETA.

Autoridade Coatora:
Dr. Otávio Peixoto, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Litisconsorte: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO PELO JUIZ DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR A INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no curso do processamento de recurso inominado no processo nº 1043073-79.2024.8.11.0002. A impetrante sustenta hipossuficiência econômica, afirmando não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. A liminar foi deferida. A autoridade coatora não prestou informações. O litisconsorte passivo manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita sem a devida fundamentação e sem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse ofende direito líquido e certo da parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura à parte com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, sendo presumida, nos termos do art. 99, § 3º, a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no caso concreto.

A impetrante apresentou documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência, não havendo nos autos qualquer elemento que fragilize a presunção de veracidade da declaração.

A jurisprudência das Turmas Recursais, conforme precedentes citados, é firme no sentido de que, inexistindo indícios contrários à declaração de pobreza, deve ser deferida a gratuidade da justiça.

Configura-se, assim, ilegalidade no indeferimento da benesse, apta a ser corrigida pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo indevido o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de elementos concretos que demonstrem a falta dos pressupostos legais.
A decisão que indefere imotivadamente o pedido de justiça gratuita, sem oportunizar contraditório ou indicar fundamentos fáticos que infirmem a alegação de hipossuficiência, afronta direito líquido e certo da parte e autoriza a concessão de mandado de segurança.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: MT, MS nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1043073-79.2024.8.11.0002
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo pugna pela não concessão da segurança.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1043073-79.2024.8.11.0002
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025